Tribunal: TJSP
Processo: 2137082-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito pela concessão de prisão albergue domiciliar – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137082-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes LUIZA
HELENA GALVÃO e RAFAEL MAIO TEIXEIRA e Paciente DENIS DE JESUS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137082-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 11.143
Habeas Corpus no 2137082-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo DEECRIM UR1
Impetrantes: Luiza Helena Galvão (OAB/SP no 345.066)
Rafael Maio Teixeira (OAB/SP no 405.569)
Paciente: Denis de Jesus
Habeas Corpus Pleito pela concessão de prisão albergue
domiciliar Questão a ser discutida em sede de agravo em
execução penal Habeas corpus não conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da
r. decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pleito de substituição de pena privativa de
liberdade por prisão albergue domiciliar, carente de fundamentação idônea. Menciona-
se, em apertada síntese, que o Paciente se encaixa perfeitamente no grupo de risco, pois
é portador de asma e se encontra preso em unidade prisional superlotada em que há
casos de covid-19, em situação insalubre. Salienta-se que diante da recente pandemia do
COVID-19, é cabível a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que
decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os
Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir possíveis danos à
população carcerária.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
determinada a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão albergue
domiciliar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente (fls.
01/15).
A liminar foi indeferida (fls. 34/35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137082-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem. (fls. 39/46)
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez
que a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se
pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no
caso, o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O
habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter
progressão em regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 Voto No 29.486 Habeas Corpus no 2151224-
92.2016.8.26.0000 Sorocaba Corpus” n. 905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas
de Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137082-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção
de benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo
em vista a incabível dilação probatória que se faria
necessária ao exame da presença dos requisitos exigidos
para a concessão das benesses legais. Ordem denegada”.
(STJ - 5a Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel.
Gilson Dipp j. 09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
No mais, por oportuno, ressalto a fundamentação adotada
pelo MM. Juízo das Execuções ao indeferir o pleito do ora Paciente:
“Verifico não ser o caso de concessão da prisão
domiciliar.
Em primeiro lugar, anoto que a decisão proferida pelo
pleno do E. STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a decisão
monocrática do Min. Marco Aurélio Mello.
Por sua vez, a Resolução no 62 do Conselho Nacional de
Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo
necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a
adequação ou não do regime domiciliar.
Assim, vê-se que o sentenciado foi condenado e cumpre
pena de 05 (cinco) anos de reclusão por crime equiparado a hediondo, consistente em
tráfico de drogas, com previsão de término de cumprimento de pena em 2024, em
regime fechado e sem lapso para qualquer benefício (fls. 21/22).
Por sua vez, não se comprovou se tratar de pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137082-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
inserida nos grupos de risco da doença, visto que as alegações da defesa não foram
demonstradas por nenhum meio de prova.
Ainda que assim não fosse, certo é que as visitas nas
unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente preservar a saúde da
população carcerária e a disseminação do vírus, não havendo registro oficial de casos
do COVID-19 no estabelecimento prisional em que se encontra o sentenciado.
Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar,
eventualmente, a saúde do sentenciado, à vista do alegado problema de saúde, expor
toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de
ressocialização, mormente em se tratando de delito de tráfico de drogas, à vista dos
efeitos nocivos à saúde pública que produz, além de fomentar a prática de diversos
outros delitos.
Assim, diante do acima exposto, indefiro o pedido de
prisão albergue domiciliar formulado por DENIS DE JESUS, CPF: 050.796.695-35,
RG: 54915153, RJI: 192896566-30, Centro de Detenção Provisória de Mauá.
No entanto, a fim de resguardar a saúde do sentenciado e
como medida preventiva, determino que seja submetido à avaliação periódica no
ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado para atendimento
médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo do recebimento ininterrupto de
medicação a ele eventualmente prescrita, bem como de seu eventual isolamento na
enfermaria da unidade, caso necessário. (...)” (fls. 53/54 dos autos principais)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2137082-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Relatora